Tribunal: STF
Processo: HC 111561
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, RESTANDO CASSADA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR.



    1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º do mesmo diploma legal. Destarte, não obstante a pena fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12.



    2. In casu, o magistrado condenou o paciente a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da periculosidade do paciente. A Corte Estadual, em sede de apelação, manteve o regime imposto na sentença sob o mesmo fundamento.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    4. É que, in casu:



    a) o magistrado condenou o paciente a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da periculosidade do paciente. Transcrevo o seguinte trecho da sentença condenatória: “(...) O regime inicial será o fechado, tendo em vista a violência e ousadia com que exercida a subtração, o que demonstra maior periculosidade do réu. Há de se ressalta que, em diversos precedentes, entendeu o Pretório Excelso, sobretudo levando em conta a crescente onda de assaltos e de crimes violentos que assola o País: A fixação de regime prisional inicial semi-aberto não tem razão de ser nos crimes de roubo, ve que, na sua prática, os acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem provocando crescente repúdio por parte da população, de modo que o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o fechado (Apelação nº 865 617/4 – Rel. Rulli Júnior – RJDTACRIM 22/363). (…)” - Sem grifos no original.



    b) O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, manteve o regime inicial fechado, também sob o fundamento da periculosidade do paciente, consoante verifica-se no seguinte trecho do voto condutor do julgado: “O regime fechado era mesmo necessário, pela clara demonstração de periculosidade do agente. Destaque-se que o réu demonstrou absoluto desprezo em face da lei e de seu semelhante. Associou-se a outros comparsas e, mediante dissimulação, contratou o ofendido para realizar uma mudança. No meio do caminho, anunciou o assalto, levou o ofendido para o meio do mato, o amarrou e amordaçou, subtraindo seu veículo, agindo também com grave ameaça, tendo inclusive cogitado de matá-lo. Evidente a incompatibilidade de sua conduta com regime inicial menos austero. A prática do roubo denota, como regra, uma personalidade inteiramente contrária aos preceitos ético-jurídicos mais comezinhos que orientam a convivência social. Quem sai de casa, acompanhado de cúmplices e armado, emprega ameaça e violência contra cidadão e subtrai bem de qualquer valor, não pode merecer tratamento benéfico do Estado, até que comprove merecê-lo. E isso só se dá após evidências de sua sujeição à pena imposta, em regime de retiro social, pouco importando sua primariedade, elemento a ser considerado apenas na dosimetria e que não o faz menos perigoso.”



    5. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita, restando a cassada a decisão que deferiu a liminar.